Tribunal: TJDFT
Processo: 0752702-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752702-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BALI AUTO ELETRICS LTDA AGRAVADO: SHEILA PIMENTEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão que, em ação voltada à condenação em obrigação de entrega de coisa certa, deferiu a tutela de urgência formulada pela autora e determinou que a recorrente entregue a ela um veículo zero Km, modelo DOLPHIN MINI GS5EV, marca BYD, ano de fabricação 2024, modelo 2025, chassi LGXCE4CC1S0035857, placa SSP2C71, Renavam 01415233427, no prazo de até 5 dias corridos da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00. Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que a agravada não cumpriu sua obrigação de entregar de forma livre e desembaraçada o veículo seminovo que seria utilizado como parte do pagamento. Afirma que sobre o bem incide pendência de tributos de natureza propter rem, que impedem a transferência a terceiros, o que constitui o objeto da atividade empresarial da agravante. Alega que não incidem no caso os pressupostos da Súmula 585 do STJ de modo a liberar a agravada da sua obrigação contratual. Preparo recolhido (ID. 67165935). A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferida (ID. 67556067) Os embargos de declaração opostos pela agravada, em face de decisão monocrática de ID. 67556067, foram conhecidos e desprovidos (ID. 68222589). Sem contrarrazões. Foi fixada multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento da ordem de entrega do veículo, a partir da data da decisão, sem prejuízo da responsabilidade da parte agravada pelos danos causados pela privação do bem desde a intimação (ID. 69729200). Em continuidade, a parte agravada comunica que optou pela quitação do IPVA dentro do prazo estabelecido pela decisão (ID. 69729200) e comunicou essa decisão à parte contrária, mas foi surpreendida com a informação de que o veículo usado (KIWD), dado como pagamento no negócio, já havia sido vendido e o IPVA quitado pela própria concessionária (ID. 227359162). Nos autos de origem, a parte a ré (agravante) apresentou manifestação noticiando que arcou com os tributos para possibilitar a venda do veículo e pede a extinção do processo por perda do objeto, com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários, além do ressarcimento dos valores desembolsados para regularizar o bem (ID. 227359162 - originários). É o relatório. DECIDO O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O recorrente postulou que a consumidora agravada fosse compelida a realizar a quitação e apresentar o comprovante de pagamento de todos os tributos e encargos incidentes sobre o veículo usado entregue a título de dação em pagamento. Em sede de tutela de urgência, foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 67556067), conforme o seguinte dispositivo: “ (...) ISSO POSTO, concedo a antecipação dos efeitos da tutela recursal para revogar a decisão que, na origem determinou a busca e apreensão do veículo adquirido pela autora agravada. Determino o retorno do veículo ao agravante, mediante busca e apreensão, no prazo de cinco dias, ressalvada a quitação dos tributos pendentes. (...)” Constata-se a perda superveniente do interesse recursal quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostra útil à parte, seja pela satisfação da pretensão postulada ou porque o objeto almejado não mais subsiste. É o que ocorre no presente caso, considerando que a parte agravante informou ter efetuado o pagamento dos tributos com o objetivo de viabilizar a alienação do veículo e, ainda, requereu a extinção do processo em virtude da perda do objeto. Destaco, nesse sentido, o trecho da petição (ID 227359162 - originários). “(...) Por estas razões e diante do fato de que o veículo estava parado em suas dependências deteriorando e gerando custos desnecessários, a CONCESSIONÁRIA REQUERIDA optou por realizar o pagamento dos impostos com a finalidade de alienar o referido automóvel, conforme faz prova o comprovante de pagamento que segue em anexo. ... (...) Diante da inexistência do interesse de agir em razão da perda superveniente do objeto da presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, o presente feito somente comporta sua extinção sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e, consequentemente, a CONSUMIDORA REQUERENTE condenada ao pagamento do ônus sucumbencial, nos exatos termos do §10o, do artigo 85, do Código de Processo Civil:” Dessa forma, diante da superveniência de fato atribuível à agravante — consistente no pagamento dos tributos — o provimento jurisdicional pleiteado perdeu sua utilidade, configurando-se a perda do objeto do recurso interposto, o que implica a exclusão das astreintes outrora fixadas. Diante do exposto, julgo prejudicado o recurso nas matérias assinaladas, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Retire-se o processo de pauta. Brasília/DF, 2 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator